Tribunal: TJDFT
Processo: 0741122-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. EXCLUSÃO DO NOME. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o autor apenas demonstra que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática.
2. O art. 189 do Código Civil preceitua que ocorrendo a violação de um direito surge para o seu titular uma pretensão, a qual deve ser exercitada no prazo estipulado pela lei, sob pena de a inércia do seu titular incorrer na prescrição.
3. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a inscrição de dívida no cadastro positivo da SERASA (credit score) não configura ilícito na esfera do direito imaterial, capaz de refletir nos atributos da personalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.